Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que o requerido seja citado. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-lo e para apresentar contrarrazões. Após, com ou sem manifestação do recorrente, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004